Tribunal: STF
Processo: ARE 1496850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso XXXIII; 37; 194; 195, § 8º; 201, caput; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte autora postula o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 03/06/1973 a 02/06/1977. Quanto ao tempo rural anterior aos 12 (doze) anos de idade, a TNU firmou tese no Tema 219: "E possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino". Contudo, isto não significa, automaticamente, a possibilidade de qualquer segurado contar tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade. Será necessário a demonstração de uma situação excepcional. O cômputo da atividade rural anterior aos 12 (doze) anos de idade, para fins de tempo de serviço, dependerá da prova acerca da contribuição efetiva e essencial da criança para a produção em regime de economia familiar, não bastando a mera comprovação de que a família se dedicava às lides rurícolas, em face do disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que estabelece a indispensabilidade do trabalho do membro da família para a subsistência do grupo. Neste contexto, a parte autora limita-se a defender de forma genérica a possibilidade de reconhecimento de trabalho rural prestado antes dos 12 (doze) anos de idade, sem apresentar qualquer dado concreto ou documento comprobatório da indispensabilidade de seu trabalho ao grupo familiar. Não há evidências de que o labor prestado pela parte autora, quando menor de 12 (doze) anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Tal situação poderia ocorrer, por exemplo, na hipótese de um dos pais falecer, ou ter ficado incapaz, ou outra situação excepcional que tornasse a participação do trabalho do menor indispensável, o que não foi demonstrado na instrução probatória. Por mais que o trabalho da família fosse braçal, conforme salienta a recorrente, é pouco crível que a força física de uma criança fosse determinante para o grupo, de modo que o auxílio prestado nas lides campesinas deve ser compreendido em um contexto de complementariedade e não de indispensabilidade. Note-se que, durante o intervalo recorrido, a parte autora, que frequentou a escola no período, possuía mais irmãos (evento 1, COMP11), sendo que a família explorava uma área rural de apenas 6Ha, ao que se extrai da autodeclaração de segurado especial (evento 1, PROCADM14). Portanto, muito embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserida a parte autora, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ela prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividades campesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência. Assim, o eventual auxílio ao labor rural não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91, em relação ao período anterior aos 12 (doze) anos de idade. Por derradeiro, registro que se mostra inócua a produção de prova testemunhal, como pretendido, uma vez que a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2020 - CLIPR/CLISC/CLIRS - trata especificamente sobre a possibilidade de ser dispensada a prova oral para comprovação de atividade rural, em juízo, após as modificações introduzidas pela MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, nos artigos 38-A, 38-B e 106 da Lei 8.213/91. No ponto, ressaltam-se os seguintes trechos do documento:



    "A regra geral em processo civil é o livre convencimento motivado, em que apenas provas úteis para o julgamento são produzidas e o juiz menciona na sentença as que foram de fato relevantes para o convencimento (CPC, art. 370 e 371). Não existe, tampouco na lei previdenciária, uma exigência de prova oral para a comprovação de tempo de contribuição em geral ou de atividade rural. Ao contrário, a exigência do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 é de que haja início de prova material. E o que pode ser chamado de prova "semi-tarifada", em que um elemento é indispensável, mas outros podem ser livremente adicionados. Vale lembrar que a jurisprudência há muito já sedimentou que essa norma é aplicável também aos casos em que se prova a atividade rural não como tempo de contribuição, mas como substituto da carência, como nas aposentadorias por idade rural e híbrida. No caso da atividade rural, quando há apenas esse início de prova material, ele pode ser complementado por outros meios e tradicionalmente se optou pela prova testemunhal. Entretanto, mesmo antes das inovações normativas de que ora se trata, já se notava a introdução de outros meios de prova para esse fim, em especial as consultas a cadastros e sistemas públicos, que trazem informações relevantes sobre o próprio segurado e sua família. Muitas vezes é possível comprovar atividade rural pretérita com escassos documentos obtidos pelo segurado associados a uma simples, porém valiosa, consulta aos sistemas PLENUS e CNIS. Estas consultas podem demonstrar, por exemplo, que no período pleiteado os pais do segurado se aposentaram por idade como trabalhadores rurais ou que determinado vínculo empregatício foi de natureza rural, entre outras tantas informações úteis. (...) 3. CONCLUSÕES Ante o exposto, os Centros de Inteligência do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul elaboram a presente Nota Técnica, a fim de sugerir: a) a utilização em juízo dos meios de prova previstos no art. 38- B, § 29, da Lei nº 8.213/91, para a comprovação de atividade rural de segurado especial ou trabalhador rural eventual, em quaisquer situações em que isso se mostre necessário à obtenção de benefícios previdenciários; b)seja avaliada pelos magistrados a desnecessidade de produção de prova oral em audiência ou de realização de justificação administrativa nesses casos, sempre que a autodeclaração e demais elementos de prova se mostrarem suficientes para o reconhecimento do período alegado, reforçando-se a utilidade da consulta a cadastros públicos, como CNIS, PLENUS e outros que venham a ser disponibilizados; c) em caso de insuficiência probatória para o reconhecimento da totalidade ou de parte do período rural alegado - e não sendo caso de extinção sem resolução do mérito (STJ - Tema nº 629) - seja ponderada a necessidade da audiência, privilegiando-se normalmente a sua realização" (grifei).



    Dessa forma, conforme consta no documento acima transcrito, em que pese tradicionalmente tenha se optado pela produção de prova testemunhal, não há falar em obrigatoriedade de sua realização para fins de comprovação do labor rural, quando há elementos outros suficientes e idôneos a tal fim, como ocorre no caso em tela. Desse modo, a sentença não merece reparos, devendo ser negado provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente